Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. DIREITO PARTE RÉ. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que analisou a questão apresentada e entendeu que, no caso específico dos autos, o juiz de origem deveria ter oportunizada à ré, ora embargada, de produzir provas, já que, luz da legislação e da jurisprudência vigentes à época do fato, o procedimento médico intentado pela autora, ora embargante, não estaria incluído no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde.

2. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.